Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706691-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SANTOS DA COSTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por MÔNICA SANTOS DA COSTA em face da decisão proferida por esta relatoria no ID 33226256 que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo Interno. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, por ausência de previsão legal. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2022 16:29:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador